Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ARTIGO 171, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ANTECEDENTE. VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO ALHEIO. MEIO FRAUDULENTO. COMPROVADOS. COMPROVADOS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o réu, com dolo pré-ordenado, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os codenunciados, vendeu para as vítimas coisa alheia (imóveis) como própria, mediante emprego de meio ardiloso, induzindo e mantendo-as em erro, obtendo, assim, vantagem ilícita e lhes causando prejuízo.
2. As declarações das vítimas firmes e robustas apontaram que o réu e os codenunciados confeccionaram instrumentos particulares de cessão de direitos tendo por objeto determinados lotes para ludibriá-las e dar credibilidade ao negócio jurídico, vendendo os imóveis como se fossem os verdadeiros proprietários, obtendo vantagem ilícita, incorrendo no delito do artigo 171, “caput”, e §2o, inciso I, do Código Penal.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. A negativa de autoria do réu, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
5. Recurso desprovido.